Tribunal: TJSP
Processo: 1018255-42.2016.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada contradição no tocante à verba honorária. Vício constatado. Honorários que deveriam ser majorados em segundo grau, por força do disposto no art. 85, parágrafo 11, do CPCP, foram mantidos no mesmo

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada contradição no tocante à verba honorária. Vício constatado. Honorários que deveriam ser majorados em segundo grau, por força do disposto no art. 85, parágrafo 11, do CPCP, foram mantidos no mesmo percentual fixado em primeiro grau. Acórdão que negou provimento ao apelo da embargada, cabendo-lhe arcar com a verba sucumbencial. Honorários majorados para 16% do valor da condenação, considerando que no presente caso não houve dilação probatória e a ação versa sobre reembolso, matéria relativamente repetitiva e de média complexidade. Fixação condizente com o trabalho do profissional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para majorar os honorários para 16% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018255-42.2016.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante RUBENS KAZUNOBU FUJISAKI, é embargado BRADESCO SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para majorar os honorários
para 16% sobre o valor da condenação.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), ANA MARIA BALDY, VITO GUGLIELMI E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018255-42.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 00454
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1018255 42.2016.8.26.0482/50000
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Presidente Prudente
Magistrado Prolator: Dr. Paulo Gimenes Alonso
Embargante: Rubens Kazunobu Fujisaki
Embargada: Bradesco Saúde S.A.
Voto n.o 00454C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada contradição no tocante à
verba honorária. Vício constatado. Honorários que deveriam
ser majorados em segundo grau, por força do disposto no
art. 85, parágrafo 11, do CPCP, foram mantidos no mesmo
percentual fixado em primeiro grau. Acórdão que negou
provimento ao apelo da embargada, cabendo-lhe arcar com
a verba sucumbencial. Honorários majorados para 16% do
valor da condenação, considerando que no presente caso não
houve dilação probatória e a ação versa sobre reembolso,
matéria relativamente repetitiva e de média complexidade.
Fixação condizente com o trabalho do profissional.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para
majorar os honorários para 16% sobre o valor da
condenação.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Rubens Kazunobu Fujisaki contra v. acórdão de fls.
201/213, o qual negou provimento ao recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018255-42.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 00454
3
interposto por Bradesco Saúde S.A., mantendo a r. sentença de
primeiro grau nos termos em que proferida e majorando a verba
honorária para 15% do valor da condenação (art. 85, §§2o e 11).
Os embargos são opostos sob alegada
contradição, quanto à majoração da verba honorária para o
importe de 15% sobre o valor atualizado da causa, haja vista que
a r. sentença de primeiro grau já havia arbitrado os honorários
advocatícios nesse patamar.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se o vício apontado.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido, porquanto
tempestivo, e, no mérito, acolhido.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito
cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018255-42.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 00454
4
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Assiste razão o embargante. Há vício no
julgado. Corrijo-o agora.
Esta Corte, ao negar provimento ao recurso
da embargada, deveria majorar a verba honorária, nos exatos
termos do disposto no artigo 85, parágrafos 2o e 11, do Código de
Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018255-42.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 00454
5
tempo exigido para o seu serviço.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará
os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

No entanto, acabou mantendo o mesmo
percentual fixado em primeiro grau, contrariando a disposição
legal acima transcrita.
Com efeito, a norma insculpida no artigo
supracitado a respeito dos honorários advocatícios de sucumbência ostenta caráter objetivo em relação aos
patamares mínimo e máximo da verba, reservando ao Julgador
a ponderação acerca dos critérios estabelecidos nos incisos do §
2o do dispositivo em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018255-42.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 00454
6
Da análise do artigo, verifica-se que o valor
mínimo de 10% deve ser fixado quando o trabalho realizado pelo
advogado, bem como tempo dispendido forem de pequena
monta. Assim, considerando que, na presente demanda, não
houve dilação probatória, sendo a causa relativamente repetitiva,
tenho que a majoração para 16% é condizente para remunerar
condignamente o profissional.
Desse modo, majoro os honorários para 16%
do valor da condenação, nos termos dos parágrafos 2o e 11 do
artigo 85 do CPC.
Assim, às fls. 213, leia-se:
“Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
nego
provimento ao recurso e majoro a verba honorária para 16% do
valor da condenação, nos termos dos parágrafos 2o e 11 do art.
85 do CPC”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018255-42.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 00454
7
Pelo exposto, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração e o faço para majorar a verba honorária
para 16% do valor da condenação, nos moldes previstos no
artigo 85, parágrafos 2o e 11, do Código de Processo Civil.